Tribunal: TJMT
Processo: 1084709-91.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084709-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), IVO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 419.862.371-68 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1084709-91.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrentes: IVO JOSÉ DE OLIVEIRA e MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Recorridos:
IVO JOSÉ DE OLIVEIRA e MUNICÍPIO DE PARANATINGA
.

Data do Julgamento Virtual:
05 a 07/05/2026.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS CONCEDIDAS FORA DO PRAZO LEGAL. PAGAMENTO EM DOBRO. DISTINÇÃO ENTRE MERO ATRASO E MORA QUALIFICADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento em dobro das férias relativas aos períodos aquisitivos de 2019/2020 e 2021/2022, e julgando improcedente o pedido quanto ao período de 2020/2021, em razão de o gozo ter ocorrido no mesmo ano civil do término do período concessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o simples atraso na concessão das férias é suficiente para ensejar o pagamento em dobro, nos termos da Lei Municipal no 024/1997; (ii) estabelecer se é legítima a distinção entre mero atraso administrativo e mora qualificada para fins de incidência da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997 prevê o pagamento em dobro das férias concedidas fora do prazo legal, vinculando a penalidade à concessão extemporânea do descanso, e não ao atraso no pagamento da remuneração.

A interpretação da norma sancionatória deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, afastando sua aplicação automática em hipóteses de atraso mínimo.

A distinção entre mero atraso administrativo e mora qualificada constitui critério objetivo e proporcional, sendo esta caracterizada quando o gozo das férias ultrapassa o ano civil do término do período concessivo.

O gozo das férias do período de 2020/2021 ocorreu no mesmo ano civil do encerramento do prazo concessivo, configurando ajuste administrativo, insuficiente para ensejar a penalidade.

Nos períodos de 2019/2020 e 2021/2022, o atraso foi substancial, com fruição das férias em ano civil posterior, caracterizando mora qualificada e justificando o pagamento em dobro.

A Administração Pública possui o dever de organizar e conceder férias no prazo legal, não podendo transferir ao servidor o ônus pelo descumprimento.

A jurisprudência da Turma Recursal e do Tribunal de Justiça admite o pagamento em dobro quando comprovada a concessão extemporânea das férias, desde que haja previsão legal específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. O pagamento em dobro de férias de servidor público municipal depende da concessão extemporânea do descanso, conforme previsão legal específica. 2. A incidência da penalidade exige mora qualificada da Administração, caracterizada quando o gozo das férias ultrapassa o ano civil do término do período concessivo. 3. O mero atraso administrativo, sanado dentro do mesmo exercício civil, não enseja o pagamento em dobro.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 024/1997, arts. 75 e 76, § 2o; CF/1988, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 0005980-28.2010.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 06.02.2018; TJMT, Apelação no 0004601-47.2013.8.11.0055, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04.12.2017; Turma Recursal/MT, RI no 1000786-49.2018.8.11.0055, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 16.07.2019; Turma Recursal/MT, RI no 1044397-10.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 04.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença (Id. 350258851) que julgou procedente o pedido formulado, para:

“1.

CONDENAR o Município de Paranatinga ao pagamento da complementação referente às férias em dobro, correspondente a uma remuneração adicional acrescida de 1/3, exclusivamente para os seguintes períodos aquisitivos:

o

01/06/2019 a 31/05/2020 (valor de R$ 4.998,50);

o

01/06/2021 a 31/05/2022 (valor de R$ 5.763,54).

2.

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de dobra relativo ao período aquisitivo de 01/06/2020 a 31/05/2021, uma vez que o gozo ocorreu no mesmo ano civil do término do prazo concessivo.

O valor total da condenação é de R$ 10.762,04 (dez mil, setecentos e sessenta e dois reais e quatro centavos). Sobre este montante deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, conforme os Temas 810/STF e 905/STJ.”

Em suas razões recursais, o reclamante insurge-se apenas contra a parte da sentença que lhe foi desfavorável. Sustenta que a lei municipal não estabelece a distinção de "ano civil" ou "mora qualificada", sendo o atraso na concessão, por si só, suficiente para gerar o direito à dobra para o período de 2020/2021.

Por sua vez, o reclamado recorre buscando a reforma integral da sentença. Em preliminar, reitera a tese de ausência de interesse de agir. No mérito, argumenta que o pagamento tempestivo da remuneração das férias afasta a penalidade e que a condenação gera enriquecimento ilícito, pugnando pela total improcedência da ação.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (IDs 358129883 e 358129875), rebatendo os argumentos adversos e pugnando pela manutenção da sentença na parte que lhes foi favorável.

Por meio do Ofício n. 83/2017 – CPC/NFDTIPI, o ilustre representante do Ministério Público informou que sua atuação está limitada aos feitos que versem sobre matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual os autos não foram encaminhados para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia central recurso cinge-se à adequada interpretação e aplicação do art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997, o qual prevê o pagamento em dobro das férias concedidas fora do período legal. O autor, servidor público do Município de Paranatinga, ajuizou ação de cobrança ao fundamento de que o ente público lhe concedeu, de forma extemporânea, férias relativas a três períodos aquisitivos, fazendo, assim, jus à sanção legal. Os períodos controvertidos são: 01/06/2019 a 31/05/2020; 01/06/2020 a 31/05/2021; e 01/06/2021 a 31/05/2022.

A sentença (ID 358129871), em análise criteriosa, julgou parcialmente procedente o pedido. Reconheceu o direito ao pagamento em dobro das férias referentes aos períodos de 2019/2020 e 2021/2022, afastando-o, contudo, em relação ao período de 2020/2021. Para tanto, o juízo de origem estabeleceu distinção razoável, assentando que a sanção da dobra somente seria cabível nas hipóteses de “mora qualificada”, isto é, quando o gozo das férias extrapolasse o ano civil em que encerrado o respectivo período concessivo. De outro lado, se o gozo ocorresse no mesmo exercício civil, tratar-se-ia de mero ajuste administrativo, insuficiente, por si só, para ensejar a penalidade.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso. O autor (Recurso ID 358129872) pretende a reforma da sentença para que a dobra seja igualmente reconhecida em relação ao período de 2020/2021, sustentando que a lei municipal não estabelece qualquer distinção e que o simples atraso já seria suficiente para caracterizar o direito vindicado. O Município de Paranatinga (Recurso ID 358129875), por sua vez, busca a reforma integral da sentença, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente, reiterando a tese de que a remuneração foi paga tempestivamente e de que a sanção não se aplica ao regime estatutário.

Pois bem. A sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

O direito às férias constitui garantia constitucional, e a legislação municipal, ao discipliná-lo, visou assegurar ao servidor o efetivo usufruto do descanso dentro de prazo razoável. O art. 75 da Lei Municipal no 024/1997 estabelece o direito ao gozo anual de férias, ao passo que o art. 76 dispõe que tal gozo deve ocorrer nos 12 meses subsequentes à aquisição do direito. O § 2o deste último dispositivo prevê, expressamente, a penalidade aplicável ao descumprimento: “Se as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 75, as mesmas serão pagas em dobro.”

A controvérsia, portanto, não reside na existência da previsão legal da dobra, mas na forma de aplicação dessa norma sancionatória, à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, os quais igualmente informam a atuação da Administração Pública e a interpretação do ordenamento jurídico. A incidência automática da penalidade em razão de qualquer atraso, ainda que diminuto, converteria a norma em mecanismo de punição desarrazoada e, em determinadas hipóteses, em fonte de vantagem indevida.

Nesse contexto, a solução adotada pelo juízo de origem revela-se a mais equilibrada e consentânea com os princípios que regem os Juizados Especiais. A distinção entre mero atraso administrativo, sanado ainda no mesmo exercício civil, e mora qualificada, apta a projetar o gozo das férias para o ano seguinte, constitui critério objetivo, razoável e proporcional para modular a incidência da sanção. Passa-se à análise do caso concreto.

Quanto ao período aquisitivo de 2020/2021, cujo período concessivo se encerrou em 31/05/2022, verifica-se que as férias foram usufruídas em novembro de 2022. Embora haja atraso de alguns meses, o descanso ocorreu ainda no mesmo ano civil em que encerrado o prazo para sua concessão. Cuida-se, pois, de hipótese que melhor se amolda ao ajuste do calendário administrativo, não caracterizando inadimplemento revestido de gravidade suficiente para justificar a imposição da penalidade da dobra. Correta, assim, a sentença ao julgar improcedente o pedido do autor quanto a esse ponto. O recurso do servidor, portanto, que não comporta provimento.

Diversamente, no tocante aos períodos aquisitivos de 2019/2020 e 2021/2022, a situação se apresenta de forma distinta. No primeiro caso, o período concessivo encerrou-se em 31/05/2021, porém o gozo das férias ocorreu apenas em março de 2022, extrapolando, portanto, o respectivo ano civil. No segundo, o prazo concessivo findou em 31/05/2023, tendo o gozo ocorrido somente em 2024. Em ambas as hipóteses, o atraso revelou-se substancial, comprometendo de maneira efetiva o direito do servidor ao descanso oportuno e configurando a mora qualificada da Administração. Nesses casos, a condenação ao pagamento em dobro mostra-se medida de rigor, tal como corretamente decidido pelo juízo de origem. Por conseguinte, o recurso interposto pelo Município igualmente não merece acolhimento.

Não prospera, ademais, a alegação do Município de que a sanção seria aplicável apenas em caso de atraso no pagamento, e não na concessão do descanso. Tal tese não encontra respaldo no texto expresso da lei, que vincula a dobra à concessão extemporânea das férias. A jurisprudência desta Turma Recursal, inclusive, já firmou entendimento no sentido de que a existência de previsão legal específica no estatuto do servidor, como ocorre na hipótese dos autos, é suficiente para amparar a condenação, desde que comprovado o atraso na concessão.

A propósito, confira-se o entendimento desta Turma Recursal acerca da matéria em análise:

“RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS CONCEDIDAS APÓS O DECURSO DE 12 (DOZE) MESES. PREVISÃO LEGAL. LEI No 006/94 § 4o, Art. 7. FÉRIAS EM DOBRO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Havendo previsão na legislação Municipal de pagamento de férias em dobro após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, incumbe à Administração Pública realizar a remuneração na forma dobrada ao conceder férias após o período aquisitivo.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Pretende o requerente o pagamento em dobro das férias referentes aos períodos aquisitivos de 06/07/2012 a 05/07/2013; 06/07/2013 a 05/07/2014; 06/07/2014 a 05/07/2015; 06/07/2015 a 06/07/2016 e 05/07/2016 a 05/07/2017, sob o argumento de que o requerido deixou de conceder-lhe tal benesse dentro do prazo legal previsto na lei complementar que rege os servidores públicos desta municipalidade. A Lei Complementar Municipal no 06/1994, em seu artigo 71, regula a concessão de férias aos servidores municipais, estabelecendo que estes farão jus há 30 (trinta) dias consecutivos de férias, nos 12 (doze) meses subsequentes ao período aquisitivo, bem assim que sua concessão dar-se-á por ato do chefe do executivo ou da autoridade a quem for delegada a competência para tanto, conforme demonstra-se a seguir: (...)
.
Sob este aspecto, extrai-se dos documentos encartados ao feito, notadamente os comprovantes de rendimentos encartados (cf. ID
12358120, 12358141, 12358151, 12358239, 12358297)
, que o autor somente gozou as férias referentes aos períodos aquisitivos mencionados após o transcurso dos 12 (doze) meses subsequentes à data em que adquiriu o direito.
Sustenta o requerido que tal fato somente ocorreu em decorrência da inércia do autor, que era quem deveria
ter organizado dentro do período
concessivo
as suas próprias férias de forma a não lhe causar prejuízo ou ao erário ante a excepcional possibilidade de pagamento de férias em dobro diante do escoamento do período de gozo
. Entretanto, as alegações defensivas não merecem prosperar, isso, pois, o gozo das férias refere-se a um direito do trabalhador e um dever do empregador, no caso, o município, competindo a este controlar/organizar o período em que cada servidor deverá usufruir suas férias, mediante análise de conveniência e oportunidade, de modo a não prejudicar a prestação dos serviços públicos aos administrados.
Nessa mesma senda, ressalto que a LCM no 06/1994, em nenhum de seus dispositivos vincula a concessão de férias à formulação de requerimento administrativo pelo servidor, não sendo razoável que a administração pública interprete a lei de forma prejudicial aos seus servidores, imputando-lhes ônus do qual é a responsável legal. Igualmente, anoto, que o período de férias (seja ele integral ou desmembrado) deve, necessariamente, integrar a escala anual de férias da administração pública, previamente elaborada pelo prefeito municipal ou a autoridade a quem tenha sido delegada essa atribuição, com o propósito de evitar prejuízos ao bom funcionamento da máquina pública. Considerando que o demandado deixou de conceder as férias no lapso legal, revela-se cabível a aplicação da multa prevista no artigo 71, §4o, da Lei Complementar no 06/1994 , qual seja, o pagamento em dobro da remuneração devida no período de gozo
”
. (Grifei)

3.

Nesse sentido é a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO —
FÉRIAS EM DOBRO — RECEBIMENTO
—
LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA No 6, DE 21 DE JUNHO DE 1994, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 17, DE 3 DE JULHO DE 1996 — LEGALIDADE.

A Lei Complementar do Município de Tangará da Serra no 6, de 21 de junho de 1994, com a redação dada pela Lei Complementar no 17, de 3 de julho de 1996, determina que sempre que as férias forem concedidas ao servidor após o decurso do prazo de doze (12) meses depois de completado o período aquisitivo, a respectiva remuneração deverá ser paga em dobro.Recurso não provido.

(N.U 0005980-28.2010.8.11.0055, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 21/02/2018)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO – FÉRIAS EM DOBRO
– ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ACOLHIMENTO –
APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL No 006/94
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – ADEQUAÇÃO - RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no Decreto no. 20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – Federal, Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza.

A Administração Municipal tem certa discricionariedade para definir o período de gozo das férias de seus servidores, todavia o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Tangará da Serra estabelece que as férias são de gozo obrigatório e, caso sejam concedidas fora do prazo, deverão ser pagas em dobro (Lei no 006/94, § 4o, art.71).

Vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/73, vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu implemento.

No tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1o-F da Lei no. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) relativamente à correção monetária.

(N.U 0004601-47.2013.8.11.0055, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)

4.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para o fim
CONDENAR
a parte reclamada MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ao pagamento em dobro das férias referentes aos períodos aquisitivos de
06/07/2012 a 05/07/2013; 06/07/2013 a 05/07/2014; 06/07/2014 a 05/07/2015; 06/07/2015 a 06/07/2016 e 05/07/2016 a 05/07/2017
, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir dos respectivos vencimentos das verbas ora cobradas e acrescidas de juros de mora à razão de 6% ao ano, a contar da citação, na forma do disposto no art. 1o-F, da Lei n° 9.494/97, incidentes tais encargos até a data do efetivo cumprimento da obrigação e o faço,
com resolução de

mérito
, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.
.
”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recursos improvidos. Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1000786-49.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PARANATINGA. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS
. TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS. RECURSO PROVIDO. [...] 5.
O direito às férias do servidor público municipal de Paranatinga é disciplinado pela Lei Municipal no 24/1997,

que prevê o pagamento em dobro
quando concedidas após o prazo concessivo.

6.
Embora no ano de 2020 não tenha sido concedido férias e, consequentemente, tenha havido duas concessões em 2021, a análise dos períodos aquisitivos e concessivos demonstra que todas as férias foram usufruídas dentro do prazo legal, sendo indevido o pagamento em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional do servidor público municipal de Paranatinga deve considerar o total das remunerações permanentes, incluindo salário base, URV e gratificações.
2. O pagamento em dobro de férias ao servidor público municipal somente é devido quando concedidas após o período concessivo estabelecido pela legislação local.
(N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025).

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, enfermeira, visando ao pagamento de diferenças nas férias, terço constitucional e 13o salário, calculados apenas sobre o vencimento básico, em afronta ao Estatuto dos Servidores, que determina o cálculo sobre a remuneração integral, incluindo adicionais de insalubridade, adicional noturno, plantões, horas extras e gratificações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo das férias, do terço constitucional e do 13o salário da servidora pública municipal deve considerar apenas o vencimento básico ou a remuneração integral, englobando as verbas de natureza habitual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Estatuto dos Servidores do Município de Paranatinga diferencia expressamente vencimento de remuneração, determinando que as férias e o terço constitucional devem incidir sobre a remuneração integral (arts. 2o, III e IV, 74 e 75).

4. O art. 7o, XVIII, da Constituição Federal, combinado com o Estatuto local, assegura a integração de parcelas de natureza habitual na base de cálculo das férias, terço constitucional e 13o salário.

5
. As fichas financeiras demonstram o pagamento contínuo dos adicionais de insalubridade, adicional noturno, plantões, horas extras e gratificações, comprovando a habitualidade exigida para integração na remuneração.

6. A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, pois o recurso indicou claramente o fundamento de inconformismo, ainda que de forma sintética, não configurando ausência de impugnação específica.

7. A sentença observou corretamente o limite prescricional quinquenal, a correção monetária pelo IPCA-E e os juros pela taxa SELIC, conforme Temas 810/STF e 905/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A base de cálculo das férias, do terço constitucional e do 13o salário do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo todas as parcelas de natureza habitual.
2. A simples repetição de argumentos da contestação não configura ausência de dialeticidade quando o recurso indica, ainda que sinteticamente, os fundamentos de inconformismo." [...] - (N.U 1011679-23.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025).”

Desse modo, a sentença proferida pelo juízo a quo não merece qualquer reparo, pois aplicou corretamente o direito à espécie, estando em conformidade com a legislação municipal e com a jurisprudência desta Corte.

Ante o exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos e,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

Condeno o reclamado ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026